Tribunal: TJSP
Processo: 1020012-25.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora alega cobrança indevida por suposto desvio de energia, inclusão em cadastros de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora alega cobrança indevida por suposto desvio de energia, inclusão em cadastros de inadimplentes e suspensão do fornecimento de energia, resultando em danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a legalidade da cobrança por consumo supostamente não registrado; (ii) a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) como prova; (iii) a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial.
III. Razões de Decidir
3. O TOI, como instrumento unilateral, não exime a concessionária de provar a infração, conforme art. 373, II, do CPC.
4. A recusa da concessionária em custear a prova pericial comprometeu o esclarecimento dos fatos, configurando cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para anular a sentença.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa é reconhecida. 2. A produção de prova pericial é essencial para o julgamento.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, §2o; art. 98, §3o; art. 373, II; art. 10; art. 370, parágrafo único.
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso VIII; art. 39, V; art. 42, parágrafo único.